Tribunal: TJES
Processo: 5027267-73.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027267-73.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: CAROLAINE ZUCCON ALMEIDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027267-73.2024.8.08.0048

RECTE.:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RECD
A
.:
CAROLAINE ZUCCON ALMEIDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE
OS VALORES DA PRESTAÇÃO E EM EVENTUAL CANCELAMENTO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ADEQUADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Tese da parte autora

A autora ajuizou ação indenizatória contra a instituição de ensino ao alegar que, após matricular-se no curso de marketing digital, solicitou o cancelamento por dificuldades financeiras e foi surpreendida com a exigência de multa rescisória de R$1.279,80, ao que não teria sido previamente informada, valor que acabou pagando para evitar a negativação de seu nome, pleiteando a restituição em dobro da quantia e indenização por danos morais de R$4.000,00, além dos benefícios da gratuidade de justiça.

Em sede de contrarrazões recursais (ID.
14017029
), requer a manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
14017024
),
aduz o recorrente, em síntese: (I) ausência de falha na prestação de serviços; (II) falta de comprovação mínima do alegado; (III) inexistência de danos morais e materiais, ou, subsidiariamente, diminuição do
quantum
indenizatório.

Sentença

“
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato objeto deste processo, razão pela qual declaro a inexistência de débito da Autora perante a Requerida e condeno a Requerida a restituir à Requerente, de forma simples, o valor pago pela Requerente, a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Condeno a Requerida a indenizar a Requerente no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
do julgado.

Compulsando os autos, verifico a total ausência de elemento contratual que pudesse sinalizar de forma clara a repercussão financeira futura do DIS, sendo certo que a consumidora só tomou ciência do valor integral ao pleitear o cancelamento, quando já lhe era vedada alternativa senão o pagamento imediato para evitar a restrição de crédito.

Por sua vez, a parte recorrente traz apenas telas sistêmicas para comprovar suas alegações de inexistência de falha na prestação de seus serviços, conforme se verifica em ID. 14016998 e seguintes. Apesar das telas sistêmicas constituírem-se como meio de prova, a sua análise deve ser feita com cautela pelo julgador, haja vista que tratam-se de documentos unilaterais produzidos pela prestadora de serviços, extraídos de seus próprios sistemas, e que portanto podem vir a ser manipulados em seu benefício.

A apresentação de telas sistêmicas como meio de prova, por si só, são insuficientes para demonstrar a devida prestação de informações claras e precisas à consumidora no presente caso, principalmente considerando que a recorrente nem mesmo colacionou aos autos contrato assinado pela parte autora. Destarte, coaduno com o entendimento do magistrado de primeiro grau no sentido de que a ausência de manifestação inequívoca da Autora quanto ao conhecimento dos encargos configura prática abusiva, autorizando a declaração de nulidade do contrato e a consequente restituição dos valores pagos.

Importante consignar que todas as práticas contratuais e negociais que refogem a praxe, como não presente caso, necessitam, no mínimo, de ostensiva e clara informação acerca do que irá ser cobrado do consumidor mensalmente, e, ainda, suas consequências futuras, para o caso de necessidade de rompimento do ajuste, para que o consumidor possa formar sua convicção inequívoco quando da escolha do produto oferecido.

Por fim, revela-se justa a declaração de nulidade do contrato por inobservância dos deveres de transparência e informação, ensejando a restituição simples do valor pago, a fim de resguardar o equilíbrio contratual e impedir eventual enriquecimento sem causa, considerando que no presente caso desnecessária a análise da má-fé, haja vista que a restituição fora determinada de forma simples.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)